Tribunal: TJMT
Processo: 1012821-20.2025.8.11.0015
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012821-20.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[FLAVIANA DE JESUS PEREIRA - CPF: 035.346.565-80 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO), FLAVIANA DE JESUS PEREIRA - CPF: 035.346.565-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO DE ALTA COMPLEXIDADE. ÓBITO DA PARTE AUTORA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Sinop contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada para assegurar tratamento médico de alta complexidade, com condenação solidária dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios, cessando os efeitos da tutela em razão do óbito da autora.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em: (i) verificar se é possível o direcionamento da obrigação de prestação de serviço de saúde ao ente federativo primariamente competente; e (ii) definir a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios diante da solidariedade entre os entes públicos, considerando a superveniência do óbito da parte autora.

III. Razões de decidir

3. O falecimento da parte autora configura fato superveniente relevante, a ensejar a perda do objeto da obrigação de fazer, nos termos do art. 493 do CPC, tornando inviável a análise do direcionamento do cumprimento da obrigação.

4. A controvérsia relativa ao fornecimento do tratamento resta prejudicada, ante a impossibilidade fática de implementação da medida pleiteada.

5. A responsabilidade dos entes federativos na prestação de serviços de saúde é solidária, conforme os arts. 23, II, e 196 da CF e o Tema 793 do STF, cabendo ao Judiciário, quando necessário, direcionar o cumprimento da obrigação e assegurar eventual ressarcimento.

6. A solidariedade entre os entes alcança os ônus sucumbenciais, não sendo possível afastar a condenação do Município ao pagamento de honorários sob o argumento de que outro ente seria o responsável principal pelo custeio do tratamento.

7. Mantida a condenação solidária ao pagamento dos honorários advocatícios, a serem suportados em partes iguais pelos entes demandados.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A superveniência do óbito da parte autora acarreta a perda do objeto da obrigação de fazer em demandas de saúde, prejudicando a análise do direcionamento do cumprimento da obrigação. A solidariedade entre os entes federativos abrange os honorários advocatícios, impondo sua divisão proporcional, nos termos do Tema 793 do STF.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 23, II, e 196; CPC, art. 493.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793; TJMT, AC 1028258-38.2024.8.11.0015, rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.3.2026, TJMT, AC 1027470-31.2022.8.11.0003, rel. Des. José Luiz Leite Lindote, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.10.2025; TJMS, AC 0800391-38.2022.8.12.0034, rel. Juiz Wagner Mansur Saad, 4ª Câmara Cível, j. 18.2.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Sinop contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1012821-20.2025.8.11.0015, ajuizada por Flaviana de Jesus Pereira, em face do apelante e do Estado de Mato Grosso, que julgou procedentes os pedidos iniciais, confirmando a medida liminar anteriormente deferida, com cessação de seus efeitos a partir da data do óbito da autora, ocorrido em 13/5/2025 e condenou os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00, cabendo a cada um responder pela metade do valor.

O apelante sustenta que a sentença deve ser reformada porque o cumprimento da obrigação imposta deve ser inicialmente direcionado ao Estado de Mato Grosso, responsável pelas ações de saúde de alta complexidade e alto custo, conforme as regras de repartição de competências do SUS.

Embora reconheça sua responsabilidade solidária, argumenta que sua atuação se limita à atenção básica, não podendo ser compelido a arcar com serviços que extrapolam sua esfera de atribuições.

Invoca precedentes do STF, STJ e do próprio Tribunal de Justiça do Estado, que determinam o direcionamento da obrigação ao ente competente, com possibilidade de ressarcimento em caso de descumprimento.

Defende que os honorários sucumbenciais não devem ser imputados ao Município, pois este não deu causa à demanda.

Sustenta que, à luz do princípio da causalidade, o ônus deve recair sobre o Estado, que deixou de fornecer o serviço requerido.

Alega que impor ao Município tal responsabilidade configuraria desproporcionalidade, já que não dispõe de recursos para custear procedimentos de alta complexidade.

Assim, requer a reforma da sentença para que tanto a obrigação quanto os honorários sejam direcionados ao Estado de Mato Grosso, em respeito às normas de repartição de competências e ao princípio da causalidade.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, afirma que o direito à saúde é solidário, mas deve ser direcionado ao ente primariamente responsável conforme pactuações do SUS. Destaca que o Tema 793 do STF não permite excluir entes do processo, apenas redirecionar obrigações e assegurar ressarcimento, garantindo ao cidadão a possibilidade de demandar qualquer ente sem afastar a legitimidade passiva dos demais.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, “
apenas para atribuir primariamente ao Estado de Mato Grosso a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação durante o período de vigência da tutela jurisdicional
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Histórico processual

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência proposta em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop, visando à disponibilização de tratamento médico, consistente na realização de biópsia hepática por punção e tratamento de transtornos das vias biliares e pâncreas, diante de quadro clínico grave e classificado como de urgência. A liminar foi parcialmente deferida para assegurar o atendimento da autora.

No curso do processo, sobreveio o falecimento da parte autora, sendo cessados os efeitos da tutela a partir dessa data. Ao final, foi proferida sentença de procedência, com condenação solidária dos réus ao pagamento de honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa.

Irresignado, o Município de Sinop interpôs apelação, insurgindo-se quanto ao direcionamento da obrigação e à sua responsabilização pelos honorários.

Do contexto fático superveniente - falecimento da parte autora

Conforme registrado nos autos, por meio do SISREG III, o paciente faleceu em 14/5/2025, circunstância que possui relevância direta para a análise da controvérsia recursal.

Observa-se que a demanda foi ajuizada com o objetivo de compelir os entes públicos a providenciar procedimento médico específico, de natureza altamente especializada.

O falecimento da parte autora constitui fato superveniente relevante ao julgamento da causa, o qual deve ser considerado por esta instância revisora, nos termos do art. 493 do Código de Processo Civil.

Entretanto, conforme se verifica dos elementos constantes do processo, o falecimento da parte autora ocorreu antes mesmo da efetiva implementação da medida liminar concedida.

Dessa forma, a prestação material pretendida - consistente na realização do procedimento médico indicado, qual seja, biópsia de fígado por punção e tratamento de transtornos das vias biliares e pâncreas - tornou-se inviável em razão de circunstância superveniente, configurando perda do objeto da obrigação de fazer originalmente postulada.

Nesse contexto, revela-se inócua qualquer discussão acerca do direcionamento do cumprimento da obrigação de fazer entre os entes federativos, uma vez que não subsiste possibilidade jurídica ou fática de implementação do tratamento pretendido.

Assim, a controvérsia recursal relativa ao direcionamento da obrigação de prestação do serviço de saúde resta prejudicada por fato superveniente, nos termos da jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

Ressalte-se, contudo, que a superveniência do óbito não afasta a análise das consequências processuais da demanda, especialmente quanto à fixação dos honorários advocatícios, porquanto a ação foi legitimamente proposta com o objetivo de assegurar direito fundamental à saúde.

Nesses termos:

“
[...] Tese de julgamento: “1. Nas ações voltadas à efetivação do direito fundamental à saúde, a responsabilidade solidária dos entes federativos autoriza a distribuição equitativa dos honorários advocatícios quando todos participam do polo passivo da demanda. 2. A extinção do processo por perda superveniente do objeto não afasta a aplicação do princípio da causalidade na fixação do ônus sucumbencial.” [...]
” (TJMT - N.U 1028258-38.2024.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/3/2026, Publicado no DJE 29/3/2026)

O falecimento da parte autora, portanto, constitui fato superveniente que prejudica a análise do direcionamento da obrigação, nos termos do art. 493 do CPC.

Da responsabilidade pelos honorários advocatícios

No caso em análise, cumpre destacar que os entes públicos são solidários no cumprimento da obrigação.

Contudo, a depender da complexidade do procedimento pleiteado, o cumprimento da obrigação e o respectivo ônus financeiro devem ser direcionados, primariamente, ao Estado de Mato Grosso, nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 793:

“
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Entretanto, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios decorre da solidariedade entre os entes federados, não podendo ser afastada sob o fundamento de que outro ente deveria arcar com o custo do tratamento.

Nesses termos:

“
Tese de julgamento:

[...]

3. A solidariedade constitucional em matéria de saúde alcança os efeitos processuais da condenação,
impondo o rateio, em partes iguais, dos honorários entre Estado e Município, não sendo o direcionamento do adimplemento ao ente primariamente competente causa de exoneração da corresponsabilidade pelos ônus sucumbenciais
(Tema 793/STF).

[...]
”

(TJMT - N.U 1027470-31.2022.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Jose Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/10/2025, Publicado no DJE 4/11/2025)

“
[...] Tese de julgamento: 1. A prestação de serviços de saúde é responsabilidade solidária da União, Estados e Municípios, nos termos dos arts. 23, II, e 196 da Constituição Federal. 2. O direcionamento exclusivo da obrigação a um ente federado somente é possível na fase de execução, para fins de ressarcimento, conforme estabelecido pelo STF no Tema 793 da repercussão geral. 3.
A condenação ao pagamento de honorários advocatícios decorre da solidariedade entre os entes federados e não pode ser afastada pela mera alegação de que outro ente deveria suportar o custo do tratamento
. [...]
” (TJMS - Apelação Cível n. 0800391-38.2022.8.12.0034, Glória de Dourados, 4ª Câmara Cível, Relator (a): Juiz Wagner Mansur Saad, j: 18/2/2025, p: 19/2/2025)

Portanto, não há que ser afastada a responsabilidade solidária do Município.

Assim, também lhe incumbe o pagamento dos honorários de sucumbência, devendo cada ente arcar com metade do valor arbitrado.

Dispositivo

Ante o exposto,
não conheço
da insurgência recursal do Município quanto ao pretendido direcionamento da obrigação de prestação do serviço de saúde, porquanto a matéria restou prejudicada em razão de fato superveniente - falecimento da parte autora - que tornou inviável a implementação da obrigação de fazer postulada; e, na parte conhecida,
nego provimento
ao apelo do Município de Sinop.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026